Tribunal: TJMT
Processo: 1007033-57.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007033-57.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON (APELADO), JOSE ANTONIO COELHO NUNES - CPF: 047.735.111-50 (VÍTIMA), NATALIA DA CRUZ PRADO - CPF: 034.372.871-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. APELO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. TEMA 1258/STJ. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS PARA COMROVAR A AUTORIA DELITIVA E SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), sob fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, após reconhecer a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode ser validado quando ratificado em juízo; (ii) verificar se remanescem elementos autônomos de prova que permitam a condenação do réu, mesmo após o reconhecimento da nulidade do procedimento identificatório.

III. Razões de decidir:

1. As regras previstas no art. 226, do CPP são de observância obrigatória, sendo vedada a utilização de reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com tais formalidades como fundamento para a condenação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1258.

2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial mostrou-se inválido, pois ocorreu por meio de exibição isolada da imagem do réu à vítima, sem formação de álbum fotográfico com pessoas de características semelhantes, o que compromete sua regularidade. De igual forma, o reconhecimento presencial subsequente também não é válido, pois contaminado pela memória do ato anterior irregular, configurando prova derivada de ato ilícito.

3. Os depoimentos prestados em juízo são frágeis e limitados à confirmação de características genéricas, sem atribuição segura de autoria ao réu. De igual forma as imagens de câmeras de segurança não identificam com precisão o autor do crime, revelando apenas indivíduo com o rosto parcialmente coberto, de modo que inexistindo nos autos outras provas autônomas e idôneas que confirmem, com segurança, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP é inválido, ainda que ratificado posteriormente em juízo, sendo insuscetível de fundamentar condenação. A prova derivada de reconhecimento fotográfico irregular contamina o reconhecimento pessoal subsequente, tornando-o imprestável como elemento probatório. Ausentes outros elementos de prova autônomos, consistentes e independentes aptos a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 226, do CPP e 157, § 2º-A, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Tema 1258.
TJRN
– Apelação Criminal n. 0815978-23.2024.8.20.5106, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, j. em 12/08/2025;
TJMG
– Apelação Criminal n. 03039312820208130024, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, j. em 29/07/2025.
TJMT
– N.U 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 21/11/2023; N.U 0041863-94.2018.8.11.0042, j. em 26/03/2024; N.U 1027570-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 22/04/2025; N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o apelado da imputação da prática criminosa descrita no art. 157, § 2º-A, I, do CP, conforme sentença que se vê no Id. 297718363.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, a validade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista que apesar da inobservância do art. 226, do CPP, houve a ratificação do reconhecimento em juízo, inclusive, sob o crivo do contraditório. Assim, alega a validade da prova nos autos já que reforçado por outras evidências colhidas ao longo da instrução criminal.

Com esses argumentos requer a reforma da sentença para condenar o réu/apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 297718372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso (Id. 308362872).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 28 de dezembro de 2021
, por volta das 20h45min, no estabelecimento comercial “Rede Minas Farma Popular”, localizado a Rua Padre Cassemiro, n.º 2053, Bairro Centro, nesta
Comarca de Cáceres/MT, ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON
com consciência e vontade,
subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial “Rede Minas Farma Popular”
, representado pela vítima Natalya da Cruz Prado, conforme boletim de ocorrência n.º 2021.341450 (id. 91638923), Portaria n.º 2022.10.5784 (ID. 91638923), termos de depoimentos (ID. 91638923, 91638923), termo de reconhecimento fotográfico (ID. 91638923), termo de reconhecimento de pessoa (ID. 91638923), relatório de investigação n.º 2022.13.9793 (ID. 91638923), relatório final (ID. 127883473) e demais elementos constante nos autos.

(...)
no estabelecimento comercial “Rede Minas Farma Popular” e, utilizando uma arma de fogo, exigiu que a vítima Natalia da Cruz Prado entregasse todo o dinheiro do caixa, aproximadamente, R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie
.

Após a subtração, o denunciado evadiu-se do local e a vítima acionou a Polícia Militar.

Diante da existência de câmeras de segurança no local, toda a ação delitiva foi capturada e entregue a Polícia Judiciaria Civil que, somadas as características repassadas pela vítima Natalia da Cruz Prado, identificaram o denunciado
.

Perante a autoridade policial a vítima fez o reconhecimento pessoal e fotográfico do denunciado (ID. 91638923 e 91638923)
. (grifos meus) (Id. 297717925).

Sobreveio a sentença absolvendo o réu/apelado com o seguinte fundamento:

O procedimento de reconhecimento de pessoas, conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, deve observar etapas formais para garantir sua regularidade
. Em especial, a pessoa chamada a reconhecer deve descrever previamente as características do suspeito; em seguida, o reconhecido deve ser colocado, se possível, ao lado de outras pessoas com aparência semelhante, para que o reconhecimento ocorra de forma isenta.

No mesmo sentido, a Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu diretrizes para realização do reconhecimento de pessoas nos processos criminais
, visando justamente evitar distorções ou induções durante o procedimento, garantindo um processo imparcial e justo.

Na situação retratada, observo que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP e da referida Resolução
. Observo que
a fotografia do acusado foi apresentada de forma isolada para a vítima, ou seja, não houve o alinhamento com outros indivíduos com características semelhantes, devendo o ato ser declaro nulo
.

Conforme consta nos autos,
o Termo de Reconhecimento Fotográfico
(id. 91638923, pág. 21), lavrado em 08/02/2022,
apresenta apenas o nome e a foto isolada do acusado, sem qualquer indicação de que sua imagem tenha sido exibida junto a outras de pessoas com características físicas semelhantes, como exige o procedimento previsto na legislação processual
.

Além disso,
em juízo, a vítima afirmou não se recordar do procedimento e que apenas lhe foi apresentado, pelos policiais, um desenho do acusado
, o que, na verdade, se assemelha à exibição isolada da fotografia do acusado, juntada aos autos (id. 91638923, pág. 23).

No mesmo sentido,
as informações constantes do Relatório de Investigação Nº 2022.13.9793 registram que o reconhecimento fotográfico foi realizado mediante a apresentação direta da fotografia do acusado à vítima, que prontamente o reconheceu como autor do delito. Tais elementos evidenciam clara inobservância das garantias mínimas do procedimento, acarretando vício insanável
.

(...)
em relação ao reconhecimento presencial realizado posteriormente em sede policial
(id. 91638923, pág. 25-27), lavrado em 18/02/2022, vislumbro que o procedimento
também se encontra eivado de ilegalidade
. Isso porque, embora tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento presencial
decorreu de um reconhecimento fotográfico inválido, realizado com poucos dias de diferença, configurando-se, portanto, como prova derivada de ato ilícito
.

(...).

Além do mais, observa-se que
o reconhecimento presencial alinhou o acusado com outros dois indivíduos que não apresentavam características físicas semelhantes
– como faixa etária superior, tons de pele mais claros e presença de barba –
elementos que podem ter induzido ou direcionado a vítima para identificá-lo como autor do delito
.

(...).

Embora
acolhida a preliminar defensiva, o reconhecimento da nulidade de determinado ato não implica a anulação total do processo, mas tão somente torna inutilizáveis as provas ilícitas, as quais devem ser desconsideradas
, sem prejuízo dos demais elementos probatórios.

(...).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 91638923); relatórios de investigação (id. 91638923 e 127883469); relatório policial (id. 127883473), além de termos de declarações colhidos durante inquérito policial e em audiência.

Por sua vez,
a autoria não foi suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que os elementos probatórios não comprovam, com necessária certeza, que o acusado foi o autor do delito
, o que implica a absolvição pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

(...)
as imagens da câmera de segurança
do estabelecimento registraram a dinâmica dos fatos, porém
não configuram elemento de prova apto a atestar a autoria delitiva
, notadamente
porque é possível visualizar apenas um indivíduo de boné e máscara, sem qualquer característica física marcante que permita sua identificação
.

Outrossim,
o depoimento da vítima em juízo apenas confirmou o reconhecimento viciado feito na fase de investigação
, não se configurando, portanto, como prova independente.

Além disso, não houve prisão em flagrante, localização da quantia subtraída ou da arma de fogo utilizada, tampouco houve confissão do acusado,
de modo que recai em desfavor do réu unicamente os reconhecimentos pessoais viciados em sede policial, não havendo provas robustas para lastrear o decreto condenatório
.

(...).

Desse modo,
os indícios de prova, embora suficientes para ensejar a deflagração da ação penal, não se converteram em provas sólidas necessárias ao decreto condenatório
. Assim, diante do que foi apurado, é forçoso concluir que
a prova colhida não se mostra suficiente para lastrear um decreto condenatório, pairando dúvida razoável sobre a autoria do delito, o que impõe a serena aplicação do princípio de que a dúvida beneficia o acusado
.

Assim,
acolho o pedido da Defesa e absolvo o acusado
. (grifos meus) (Id. 297718363).

I – Da alegada validade do reconhecimento fotográfico:

Aduz, o apelante, que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos foi ratificado em juízo, o que o torna apto como meio de prova para fundamentar o almejado édito condenatório.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Ao compulsar os autos, verifico que, tal como ponderado pela decisão de origem, não houve a fiel observância do art. 226, do CPP.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo inclusive enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomend
a
ções legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Ocorre que, recentemente (11/06/
2025
), no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258), foi firmada a Tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

Em se tratando de reconhecimento nulo, conforme tese repetitiva, e verificado a ausência de demais elementos de provas nos autos que possam asseverar a autoria delitiva, a absolvição, tal como prolatada pela decisão de origem é medida de rigor.

Acolhida na origem a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico e não havendo qualquer outro elemento de prova a corroborar a autoria delitiva, o pleito recursal do Ministério Público buscando a condenação não merece prosperar.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória, proferida apesar do pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais, viola o sistema acusatório; (ii)
determinar se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é inválido e deve ser desconsiderado
; e (iii)
estabelecer se, excluído o reconhecimento irregular, remanescem provas autônomas e suficientes para sustentar a condenação
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público requeira a absolvição, sem que isso configure violação ao sistema acusatório. 4.
O Tema 1.258/STJ firmou entendimento de que o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação ou mesmo decisões de menor rigor probatório, por ser prova cognitivamente irrepetível e potencialmente contaminante
. 5. O reconhecimento pessoal realizado na Delegacia foi precedido de exibição fotográfica pela autoridade policial, comprometendo a espontaneidade e confiabilidade do ato formal subsequente, o que o torna inválido e insuscetível de fundamentar a condenação. 6.
Excluído o reconhecimento irregular, os demais elementos probatórios remanescentes são frágeis
e contraditórios, c
onsistindo em meros indícios insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, impondo-se a absolvição em razão do princípio
in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.
Tese de julgamento
: 1 . O juiz pode condenar o réu ainda que o Ministério Público requeira a absolvição, conforme autoriza o art. 385 do CPP. 2.
O reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar a condenação nem decisões de menor rigor probatório. 3. Excluído o reconhecimento irregular, a condenação exige provas autônomas e seguras, sob pena de absolvição por insuficiência probatória, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
. (...) (TJRN - APELAÇÃO CRIMINAL: 0815978-23.2024.8.20.5106, Rel. GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 12/08/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVAS FRÁGEIS - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PRECÁRIO E NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS - TEMA REPETITIVO Nº 1258 DO STJ - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
-
Se a prova constante nos autos é frágil, não se mostrando suficiente para comprovar a autoria, a absolvição do apelado é medida de rigor, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
-
O reconhecimento fotográfico precário, não corroborado por outras provas autônomas, não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, em consonância com a tese fixada pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo nº 1258
. (TJMG - Apelação Criminal: 03039312820208130024, Rel. Desa Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. em 29/07/
2025
, Data de Publicação: 30/07/
2025
) (grifos meus).

No caso em tela não houve prisão em flagrante, a
res furtiva
não foi encontrada em posse do acusado, o reconhecimento fotográfico está em desacordo com o Tema 1258/STJ e a prova oral colhida em juízo não aponta, com segurança, que a autoria delitiva recai sobre o réu/apelado, já que os testemunhos

colhidos em audiência de instrução narraram que:

(...) o réu estava de boné e um moletom preto; que ele não possuía tatuagens, ferimentos ou algo que pudesse ser marcante (...) os fatos ocorreram a noite (...). (
Natalia da Cruz Prado
– trecho do depoimento extraído da sentença – Id. 297718363).

(...) não se recorda se o acusado estava com o rosto coberto, (...) ele estava de blusa de frio e gorro (...). (
José Antônio Coelho Nunes
– trecho do depoimento extraído da sentença – Id. 297718363).

As imagens
obtidas por meio do
sistema de segurança (arquivo de vídeo
–
Id.
297717913
) também não permitem a confirmação da autoria delitiva, já que o autor do fato
permaneceu durante toda a ação criminosa com o rosto coberto. Confira-se:

Portanto, não se vislumbram nos autos elementos que possam corroborar a certeza necessária para sustentar uma condenação na hipótese.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PROVAS SUFICIENTES PARA RECONHECER A PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO APELADO
EM ATOS EXECUTÓRIOS OU AJUSTE PRÉVIO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO PELO ROUBO
E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO PRESERVADOS - JULGADOS TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelante pelo roubo, por insuficiência de prova, segundo lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci:
“se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(Código de Processo Penal Comentado . 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade
, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele”.
(TJMT, N.U 0003751-79.2018.8.11.0002) (N.U 0003886-23.2020.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/11/2023, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - APELADO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA OU TESTEMUNHAS - DETENÇÃO EM ATO POSTERIOR E LOCAL DIVERSO DO CRIME -
PRODUTO DO CRIME NÃO APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ARESTOS DO TJMT - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRESERVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do roubo
.
“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes,
é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida
em favor dos apelados,
a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”
. Portanto,
não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
”
. (TJMT, AP NU 1000063-76.2021.8.11 .0038) Recurso desprovido. (N.U 0041863-94.2018.8.11.0042, Rel. NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...). III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado
. 4.
Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe
. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva
. (...). (N.U 10275702020218110003, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 22/04/
2025
, Data de Publicação: 25/04/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. 6.
A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
. 7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação. 8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal. 9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. (...). (N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/
2025
, Publicado no DJE 25/07/
2025
) (grifos meus).

Diante do acima exposto, tenho que razão não assiste à acusação, de modo que
o pleito recursal visando a condenação não prospera
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo hígidos os fundamentos da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que absolveu o réu/apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025